Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-17.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009630-17.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
PACIENTE: EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1039142-73.2021.811.0002 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.
Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico sustenta a tese de excesso de prazo, argumentando, nesse desiderato, que, conquanto já tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a perícia requerida pela acusação não foi concluída; fato esse que, segundo o impetrante, desacelera a marcha processual e configura violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, a tornar-se de rigor a superação da Súmula 52 do STJ.
Como segunda vertente, afirma que não mais subsiste o requisito legal pertinente ao periculum libertais, pois, diante do alargado lapso temporal transcorrido entre os fatos imputados e a decretação da ordem prisional em face do increpado [mais de três meses], os motivos que inicialmente sustentavam a medida extrema acabaram esvaziados, mormente na hipótese em que já se encerrou a instrução processual, inexistindo, portanto, qualquer indicativo de que, acaso posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Em reforço, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente, bem como o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para depois afirmar que se mostram suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere combinadas com a prisão domiciliar (art. 319 do CPP).
Com arrimo em tais argumentos, o subscritor do writ pugna pela concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ, vindicando, oportunamente, pela intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 128709671 ao ID 128709676.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e considerando a documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Em que pese todos os argumentos empregados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator